Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712507-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASA BRASIL SOBRADINHO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA IMPETRADO: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM LOGÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CASA BRASIL SOBRADINHO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM LOGÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, que determinou o fechamento do estabelecimento. Relata que o estabelecimento fechou em 19 de março do ano em curso, por determinação do Governador do Distrito Federal, por meio do Decreto n. 40.539 e assim permaneceu até 24 de abril, com a edição do Decreto n. 40.659, que permitiu o funcionamento de lojas de artigos de armarinho. Informa que, em 12 de maio de 2020, sem publicação de novo normativo ou determinação judicial, os fiscais da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL) compareceram no estabelecimento e determinaram o seu fechamento, alegando que há utensílios domésticos no local. Defende que se encontra em dia com sua documentação e que a atividade principal da loja é a venda de produtos de armarinho, o que não a impede de oferecer outros itens à venda, tais como talheres. Ressalta a importância de sua atividade para o atual estado de pandemia que se vive, pois vende material para confecção de máscara de proteção, como elásticos, linha e outros. Sustenta que o fechamento da loja impede o pagamento de funcionários, tributos e aluguel, o que pode levar a empresa à falência pela prática ilegal do ato coator, que ainda atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Invoca o Decreto n. 40.659 de 24 de abril de 2020, bem como o art. 5o, incisos XXXIV, XXXV e LXIX como requisitos de comprovação de seu direito líquido e certo. Ao final, requer a concessão de liminar para que a autoridade coatora se abstenha de fechar o estabelecimento enquanto estiver em vigor o Decreto n. 40.659 de 24 de abril de 2020. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar com a procedência do mandamus, anulando-se o ato de interdição da loja. Pugna, ainda, pela restituição das custas que foram recolhidas a maior, no valor de R$ 84,28 (oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), em virtude de inconsistência no sistema de emissão de guia. Comprovante de recolhimento de custas no ID 161 39287 e 16139288. É o relatório. DECIDO. A liminar em mandado de segurança, como se sabe, condiciona-se à presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, que se traduzem na relevância dos fundamentos invocados e na probabilidade de ineficácia da medida caso não deferida a providência cautelar. Na espécie, verifica-se que a epidemia global da Covid-19 levou o Governo do Distrito Federal, por meio dos Decretos no 40.539, de 19/3/2020, no 40.583, de 1o/4/2020 e, 40.612, de 9/4/2020, a adotar medidas de distanciamento social, com a finalidade e evitar o rápido contágio da doença e, por conseguinte, a sobrecarga do sistema de saúde. Dentre as medidas restritivas, foi determinada a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, até 3 de maio de 2020, das atividades em “estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas e afins, inclusive, quiosques, foodtrucks e trailers de venda de refeições”, estabelecendo exceções quanto ao funcionamento das atividades consideradas essenciais, tais como supermercados, farmácias, clínicas, consultórios médicos e odontológicos e, laboratórios. De lá para cá, diversos atos normativos se sucederam, promovendo abertura gradual do comércio, destacando-se, ao que interessa para o feito, o Decreto n. 40.659, de 24 de abril de 2020, que alterou o Decreto n. 40.583, de 1o de abril de 2020, para acrescentar o inciso XXII ao art. 4o, que exclui da suspensão a atividade comercial relacionada a armarinhos e lojas de tecido. Eis o teor do artigo 4o do Decreto n. 40.583, de 1o/4/2020, com a modificação introduzida pelo Decreto n. 40.659/2020, verbis: Art. 4o Ficam excluídas da suspensão disposta no art. 3o deste Decreto as seguintes atividades comerciais: (...) XXII – armarinhos e lojas de tecido. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 40659 de 24/04/2020); (...) – grifo nosso A impetrante, representada por seu sócio administrador, trouxe aos autos o Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 15481869), comprovando que exerce como atividade comercial principal o comércio varejista de artigos de armarinhos e diversas outras atividades secundárias, tais como padaria, comércio varejista de laticínios, doces, brinquedos, artigos do vestuário, calçados, artigos de viagem e suvenires, bijuterias e artesanatos (ID 16139277). O referido estabelecimento funciona na área central de Sobradinho/DF, recém adquiriu o certificado de licenciamento (janeiro de 2020 – ID 16139279) e foi interditada, conforme auto de ID 16139281), em virtude do entendimento do fiscal que sua atividade varejista não se limitava a armarinho e, portanto, não estava contemplada pelo Decreto n. 40.583/2020 (ID 16139281, p.1). Vislumbro, em análise preliminar, que referido auto de interdição afronta o princípio da legalidade, ao interditar o estabelecimento cuja atividade principal está autorizada a funcionar pelo referido ato normativo, apenas porque vende outros produtos, como atividade secundária, que não apenas os relacionados a armarinho. Ou seja, o fiscal interpretou o decreto do Governador para criar um óbice onde antes havia uma exceção. A meu ver, a empresa se adéqua perfeitamente à exceção introduzida pelo Decreto n. 40.659/2020, que não criou nenhuma espécie de condição para o funcionamento da impetrante. Relevante, pois, a fundamentação apresentada, bem como a urgência da medida ora pleiteada, pois, além de a população local ficar desprovida de serviço considerado essencial, são notórios os impactos devastadores da paralisia de um estabelecimento comercial, dada a possível demissão de funcionários e endividamento da empresa, podendo, em última análise, levá-la ao estado de falência. Não se menospreza, por certo, as medidas restritivas de convívio social, diante da necessidade de barrar a propagação de doença que, sabidamente, vem provocando inúmeras mortes em praticamente todos os países do globo. Todavia, há de se garantir o exercício da atividade comercial da impetrante, mediante estrita observância, por parte desta, dos cuidados de higiene de seus funcionários, colaboradores e clientes, que se revelam essenciais para evitar os nefastos efeitos da propagação do COVID-19. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para garantir o direito da impetrante de atuar, de imediato, no ramo de sua atividade comercial principal, abrindo seu estabelecimento ao público, ressaltando somente que deverá observar as orientações do art. 6o do Decreto n.40.817, de 22 de maio de 2020. Intime-se. Oficie-se e notifique-se. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Em tempo, verifique a il. Secretaria quais as providências necessárias a serem adotadas pela parte para reaver o valor das custas judiciais recolhido a maior. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator